Tribunal: TJMT
Processo: 1014298-26.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014298-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MONUMENTO NATURAL MORRO DE SANTO ANTÔNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL E REALIZAÇÃO DE OBRAS IRREGULARES. PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JÁ ADOTADAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática
que indeferiu o pedido de efeito ativo em agravo de instrumento, em ação civil pública ajuizada para compelir o Estado de Mato Grosso à efetiva implementação do Monumento Natural Morro de Santo Antônio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estariam presentes os requisitos do
art
. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência
recursal
, notadamente diante de alegações de degradação ambiental promovida pelo próprio ente público, com obras em desconformidade com o plano de manejo e sem licença ambiental válida.

III. Razões de decidir

3. A atuação judicial em caráter liminar, em matéria de políticas públicas ambientais, deve observar a excepcionalidade da intervenção jurisdicional, respeitando-se os princípios da separação dos poderes e da proporcionalidade.

4. Consta dos autos a adoção de medidas corretivas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, tais como suspensão da licença de instalação, responsabilização da empresa executora e interdição física da trilha, afastando a caracterização de omissão deliberada.

5. Ausente, nesta fase processual, demonstração de risco atual, concreto e irreversível que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ações ambientais contra o poder público exige demonstração inequívoca de omissão deliberada ou falência estrutural da gestão ambiental. 2. A existência de medidas corretivas administrativas afasta, em sede de cognição sumária, a caracterização de omissão qualificada apta a justificar a substituição da atividade estatal por provimento jurisdicional liminar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão
monocrática
proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1014298-26.2025.8.11.0000, oriundo da Ação Civil Pública n.º 1042718-49.2024.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo ativo formulado no bojo do referido recurso.

Nas razões recursais, sustenta o Parquet, em síntese, que a decisão ora impugnada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto com o objetivo de
desconstituir
decisão proferida pelo juízo de origem, que negou a concessão de tutela provisória de urgência requerida no âmbito da ação civil pública ajuizada com vistas à efetivação da implementação do Monumento Natural Morro de Santo Antônio (
MoNa
-MSA), unidade de conservação instituída pela Lei Estadual n.º 8.504/2006 e, igualmente, reconhecida como patrimônio paisagístico, histórico e cultural do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei n.º 7.381/2000.

Aduz o agravante que, além da omissão histórica do ente estadual quanto à efetiva implantação da referida unidade de conservação, sobreveio agravamento da situação fática, consubstanciado na prática de atos administrativos potencialmente lesivos ao meio ambiente, dentre os quais se destaca a abertura de estrada ao longo de todo o maciço, sem a devida licença ambiental válida, desacompanhada de projeto executivo, sem
georreferenciamento
e em desconformidade com o plano de manejo vigente, o qual previa a abertura de trilha com largura de três metros, sendo que a via efetivamente executada apresenta largura variável entre seis e trinta metros, com extensão superior a um quilômetro.

Alega, ainda, que laudos técnicos elaborados pelo Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental (
CAEx
Ambiental) do próprio Ministério Público evidenciariam a ocorrência de intervenções realizadas à revelia das normas ambientais e sem respaldo técnico e jurídico, inclusive com extração indevida de minérios no interior da unidade de conservação, mediante a utilização de veículos pertencentes ao Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a decisão de primeiro grau, assim como a decisão
monocrática
ora impugnada, limitou-se a indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, além da alegada vedação à intervenção do Poder Judiciário na esfera de atribuições do Poder Executivo, desconsiderando, contudo, a urgência e a gravidade das lesões ambientais imputadas ao próprio ente federado, o qual deveria zelar pela integridade do bem jurídico tutelado.

Assevera, outrossim, que o
decisum

monocrático
se restringiu à análise do pedido de substituição da Secretaria de Estado de Meio Ambiente na gestão da unidade, omitindo-se quanto à apreciação dos demais pleitos formulados pelo Ministério Público, notadamente aqueles relativos ao embargo das obras, instalação de barreiras físicas, bloqueio de recursos públicos, monitoramento da área e apresentação de projeto técnico de recuperação da degradação ambiental.

Diante desse contexto, pugna o agravante pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão
monocrática
recorrida, com a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento originário, determinando-se, de imediato, a adoção das medidas urgentes requeridas, com o objetivo de estancar a continuidade da degradação ambiental e assegurar a proteção do Monumento Natural Morro de Santo Antônio, até o julgamento final do mérito
recursal
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que já foram adotadas providências estruturantes, tais como: suspensão da licença, responsabilização da empresa executora, interdição da trilha, aplicação de sanção administrativa e conclusão do plano de manejo.

Aduz, ainda, que a intervenção judicial pleiteada configura medida desproporcional, afrontando os princípios da separação dos poderes e da razoabilidade administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de decisão
monocrática
proferida no Agravo de Instrumento n.º 1014298-26.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo à tutela
recursal
, pleiteada nos autos da Ação Civil Pública n.º 1042718-49.2024.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

A ação de origem foi proposta com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetiva implementação da Unidade de Conservação do tipo Monumento Natural – Morro de Santo Antônio (
MoNa
-MSA), instituída pela Lei Estadual n.º 8.504/2006 e reconhecida como patrimônio paisagístico, histórico e cultural pela Lei Estadual n.º 7.381/2000.

A pretensão inicial envolvia a elaboração de plano de manejo,
georreferenciamento
, ordenamento e demais medidas essenciais à preservação do bem ambiental tutelado.

Contudo, no curso da ação, sobreveio situação fática superveniente, noticiando intervenções degradadoras promovidas pelo próprio Estado de Mato Grosso, consistentes, notadamente, na abertura de estrada de grande porte dentro da área protegida, em desacordo com o projeto aprovado, sem licença ambiental válida, sem projeto executivo e sem estudos técnicos prévios.

Relatórios técnicos apontaram ainda extração irregular de pedras e cascalho no interior do Monumento, com utilização de caminhões estatais e destinação do material a outras obras públicas.

Diante desse cenário, o Ministério Público postulou, em sede de tutela provisória incidental, o embargo das obras, a suspensão da atuação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) na gestão da unidade, o bloqueio de recursos públicos, a interdição física do local e a elaboração de medidas técnicas para mitigação dos danos ambientais.

A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de inexistência de elementos suficientes a evidenciar o perigo de dano iminente e irreparável, destacando que eventual afastamento da SEMA implicaria ingerência indevida na esfera administrativa.

O Ministério Público, então, interpôs agravo de instrumento, pleiteando a concessão de efeito ativo à tutela
recursal
, o que também foi indeferido em decisão
monocrática
por este relator, com base em argumentos similares: ausência de demonstração robusta da omissão dolosa do Estado e existência de providências corretivas por parte da SEMA, como a suspensão da licença ambiental e a elaboração do plano de manejo.

É neste contexto que se insere o presente agravo interno, cujo objeto reside na reforma da decisão
monocrática
que indeferiu a tutela antecipada
recursal
.

A controvérsia jurídica circunscreve-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar, nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil — a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sustenta o agravante que o Estado, ao invés de exercer seu dever constitucional de proteção ambiental, teria atuado como agente de degradação, violando flagrantemente os princípios da prevenção e da precaução ambiental.

Afirma que as obras realizadas extrapolam os limites autorizados, carecem de embasamento técnico e são executadas sem o devido licenciamento, o que, por si só, justificaria a pronta atuação jurisdicional.

As alegações estão apoiadas em documentação técnica de
caráter
oficial, que descreve, com detalhamento, a extensão dos impactos ambientais, a ausência de conformidade entre os atos administrativos praticados e os projetos formalmente aprovados, além de
registrar
episódios de omissão estatal no exercício do poder de polícia ambiental.

Entretanto, ao se analisar a insurgência sob o prisma da cognição sumária que rege as tutelas de urgência, constata-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada, revelando-se compatível com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente no que tange à reserva de administração e à
excepcionalidade
da substituição da atividade discricionária do Poder Executivo por decisões judiciais de natureza impositiva.

A atuação jurisdicional, em
caráter
liminar, sobretudo em demandas de alta complexidade técnica e com impactos institucionais significativos, deve observar rigorosamente os princípios da razoabilidade, da legalidade, da proporcionalidade e da separação dos poderes, evitando imiscuir-se prematuramente em atribuições típicas da Administração Pública, sem respaldo probatório adequado e sem o devido contraditório.

Com efeito, nos autos constam documentos que atestam ações corretivas já implementadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, tais como:

Suspensão da Licença Ambiental: A SEMA procedeu à suspensão parcial da Licença de Instalação nº 76865/2024, medida que evidencia o funcionamento eficaz dos instrumentos de controle administrativo;

Responsabilização dos Agentes: Foi lavrado o Auto de Infração nº 7901000125 contra a empresa MT PAR, com aplicação de multa substancial (R$ 250.000,00), demonstrando que não há complacência com irregularidades;

Interdição Física da Área: Implementação de medidas de contenção, incluindo interdição física da trilha, instalação de sinalização informativa e barreiras de contenção, com intensificação do monitoramento institucional e apoio policial.

Embora tais medidas não eximam o ente público de eventual responsabilidade administrativa ou civil, é certo que não se verifica, nesta fase processual, cenário de inércia deliberada ou falência estrutural da gestão ambiental, requisitos indispensáveis à adoção de medidas judiciais de natureza substitutiva da atuação estatal.

A mera discordância quanto ao ritmo ou à abrangência das ações administrativas não legitima a intervenção judicial antecipada, sob pena de usurpação de competência e de comprometimento do planejamento e da execução de políticas públicas.

Nesse sentido, acertada a decisão agravada ao consignar que
“não se vislumbra, de forma clara e irrefutável, omissão dolosa por parte do ente estadual, tampouco situação de risco atual, concreto e irreversível que legitime a intervenção judicial pleiteada”.

Ainda que as condutas imputadas ao agravado revelem, em tese, gravidade suficiente a atrair a tutela jurisdicional em momento oportuno, impõe-se reconhecer que o estágio processual atual não comporta juízo definitivo quanto à extensão e à reversibilidade dos danos, tampouco quanto à responsabilização objetiva ou subjetiva dos agentes públicos envolvidos.

A concessão da tutela vindicada, nas condições ora postas, representaria indevida antecipação de mérito, com reflexos deletérios ao contraditório e à ampla defesa, além de gerar possível instabilidade institucional, especialmente diante da necessidade de planejamento técnico, orçamentário e operacional para execução das medidas pleiteadas.

Ademais, a decisão monocrática ora impugnada encontra-se em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que impõem à jurisdição limites claros na condução de demandas envolvendo políticas públicas.

A propósito:

“(...) 6. Fixação das seguintes teses de julgamento:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
. 2 . A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (STF - RE: 684612 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)(g.n)

Assim sendo, não se extrai dos autos, neste momento, prova inequívoca de omissão deliberada, tampouco situação de urgência qualificada que autorize a interferência judicial pretendida.

Diante do exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025